Tribunal: TJMT
Processo: 1007159-62.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
Ação Rescisória no 1007159-62.2021.8.11.0000 – Porto dos Gaúchos
Autores: Osvaldo Gildo e outra.
Réus: Carlos Eduardo Prado Ruiz e outra.
V I S T O S, E T C.
Trata-se de ação rescisória intentada por Osvaldo Gildo e Odalia de Oliveira Ferreira Gildo objetivando rever a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Porto dos Gaúchos, que nos autos da ação de execução por título extrajudicial que lhes movem Carlos Eduardo Prado Ruiz e o espólio de Lidia Maria Ferro Prado Ruiz, julgou extinta a execução, diante do adimplemento do valor executado, e determinou a expedição do mandado de imissão na posse em favor dos adjudicantes/exequentes, sob a alegação de ocorrência de violação à norma jurídica e erro de fato.
Compulsando os autos, verifico que os autores foram devidamente intimados para comprovarem, no prazo de 05 (cinco) dias, o preenchimento dos pressupostos legais para o deferimento da gratuidade da justiça (id. 85930462), contudo, como os documentos apresentados foram insuficientes para demonstrar a hipossuficiência alegada, o benefício foi indeferido.
Diante disso, os autores peticionaram pugnando pela reconsideração da r. decisão, sob o argumento de não possuírem condições financeiras de arcarem com as despesas processuais sem prejudicarem o próprio sustento, conforme comprovam os documentos juntados anteriormente e a declaração de hipossuficiência firmada por escritura pública apresentada junto com a manifestação (id. 88500964).
É o relatório.
Decido.
Pois bem. Conforme fundamentado na decisão anteriormente proferida, conquanto se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3o, CPC), o art. 99, §2o, do CPC/15, dispõe que “O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos” (negritei).
Por conseguinte, repiso que os autores foram devidamente intimados, através de seu advogado, para comprovarem no prazo de 05 (cinco) dias, o preenchimento dos pressupostos legais para o deferimento da gratuidade da justiça (id. 85930462), contudo, deixaram de apresentar documentos aptos a comprovar a hipossuficiência alegada (id. 88500964).
Nesse passo, ao apresentarem o pedido de reconsideração, os autores juntaram declaração de hipossuficiência firmada por escritura pública, contudo, ressalto que o mencionado documento não é apto a demonstrar a real situação financeira e patrimonial, tendo em vista que a simples declaração de ausência de condições, aliada a extratos bancários e fotografias são insuficientes para demonstrar a ausência de recursos para o recolhimento das custas processuais e do depósito da importância de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 968, inc. II, do CPC.
Ressalto que os autores alegam que são aposentados, contudo, não juntaram aos autos qualquer comprovante da renda mensal auferida, tampouco, declaração de imposto de renda ou qualquer outro documento que demonstre a real necessidade, sendo certo que o extrato bancário não se presta a tal finalidade.
Assim, não vejo a razoabilidade para reconsiderar a r. decisão que indeferiu a concessão do benefício.
Isto posto, indefiro o pedido de reconsideração.
Após o término do prazo de 05 (cinco) dias concedido para o pagamento das custas devidas e o depósito obrigatório do montante de 5% do valor da causa, voltem-me os autos conclusos.
P.I.
Cuiabá, 01 de junho de 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator